Tribunal: TJBA
Processo: 8108574-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108574-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA NADJA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento de determinação para apresentar procuração com firma reconhecida, exigida pelo juízo de origem sob o fundamento de existência de indícios de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo pela ausência de procuração com firma reconhecida é medida correta e proporcional diante de indícios de advocacia predatória, ou se configura excesso de formalismo e violação à legislação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1198, firmou entendimento de que, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir a emenda da inicial para comprovar o interesse de agir e a autenticidade da postulação (ex: procuração atualizada, declaração de pobreza, cópias de contratos), devendo observar a razoabilidade e a fundamentação, sem impor requisitos não previstos em lei como condição de validade. 4 - A legislação processual (CPC, art. 105) e o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) dispensam o reconhecimento de firma no instrumento de mandato. A extinção do feito unicamente por essa razão viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e constitui medida desproporcional, existindo meios menos gravosos para verificar a regularidade da representação.

IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
Tese de julgamento
: "A exigência de reconhecimento de firma em procuração ad judicia não possui previsão legal, sendo descabida a extinção do processo por esse único fundamento, devendo o magistrado, em caso de suspeita de litigância predatória, adotar as cautelas previstas no Tema 1198 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 105, 330, I, e 485, I; Lei nº 8.906/1994, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1198 (REsp 2.021.665/MS); STJ, AgInt no AREsp 1.878.587.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8108574-60.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
MARIA NADJA CONCEIÇÃO DA SILVA
e parte Apelada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para seu regular e válido prosseguimento.